Tribunal: STF
Processo: ARE 1275511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 217):
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FUNSA. PENSIONISTA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 6.880/80. NSCA 160-5/2017. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE REGULAMENTAR. REINSERÇÃO NO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para condenar a União Federal a restabelecer a assistência médico-hospitalar em favor da autora, mantendo-a no rol de dependentes e beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). 2. A questão cinge-se em averiguar se a autora, ora apelada, faz jus à sua manutenção no rol de dependentes e beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), ainda que receba pensão por morte de seu genitor. 3. A Lei nº 6.880/80, em seu art. 50, IV, "e", prevê que é direito dos militares obter "a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários" . 4. Dos §§2º e 4º, do art. 50, da Lei nº 6.880/80, infere-se que, ainda que haja determinação no sentido de que a filha solteira que receba remuneração perderá a condição de dependente, a qualidade de pensionista da apelada não se confunde com percepção de remuneração, pois não se trata de trabalho assalariado, ainda que recebido dos cofres públicos. 5. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, "Ora, se a percepção da pensão por morte pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da condição de dependente por parte da Administração, seria absolutamente incongruente que o deferimento desse benefício ensejasse a exclusão do pensionista do rol de dependentes. Afinal, ou bem se reconhece que a parte é dependente e, nesse caso, essa condição será válida para todos fins (percepção de pensão e assistência médico-hospitalar) ou a qualidade de dependente é negada, deixando-se de conceder qualquer benefício . Logo, o fato de a autora haver passado a receber pensão por morte não retira sua qualidade de dependente. Ao contrário, é justamente o reconhecimento de sua condição como dependente que justifica a concessão do benefício" . 6. Quanto à previsão contida no item 5.5 da NSCA 160-5/2017, no sentido de que a percepção de pensão pela filha solteira acarretaria a perda da condição de dependente para fins de assistência médica, tem-se que não se compatibiliza com a Lei nº 6.880/80, que rege o Estatuto dos Militares e, por sua vez, não dispõe acerca de qualquer restrição neste ponto. Assim, certo é que não há amparo legal para as alegações formuladas pela apelante. Precedentes. 7. O que confere o direito à assistência médico-hospitalar é a qualidade de dependente, nos termos da Lei nº 6.880/80, de modo que fato de receber, ou não, pensão por morte, por si só, e desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, não tem o condão de retirar da autora o gozo do benefício. Irreparável a sentença recorrida. 8. Apelação improvida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 250)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 142; 196; e 198, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a permanência da pensionista na condição de beneficiária do FUNSA não encontra guarida na Lei Maior nem na legislação infraconstitucional.” (eDOC 2, p. 280)
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, pp. 208-210):
    “(...)
    A questão cinge-se em averiguar se a autora, ora apelada, faz jus à sua manutenção no rol de dependentes e beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), ainda que receba pensão por morte de seu genitor. A Lei nº 6.880/80, em seu art. 50, IV, "e", prevê que é direito dos militares obter "a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários". 
    (...)
    Da referida norma, infere-se que, ainda que haja determinação no sentido de que a filha solteira que receba remuneração perderá a condição de dependente, a qualidade de pensionista da apelada não se confunde com percepção de remuneração, pois não se trata de trabalho assalariado, ainda que recebido (e-STJ Fl.272) Documento recebido eletronicamente da origem dos cofres públicos. Assim, a teor do que restou consignado na sentença recorrida, "Ora, se a percepção da pensão por morte pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da condição de dependente por parte da Administração, seria absolutamente incongruente que o deferimento desse benefício ensejasse a exclusão do pensionista do rol de dependentes. Afinal, ou bem se reconhece que a parte é dependente e, nesse caso, essa condição será válida para todos fins (percepção de pensão e assistência médico-hospitalar) ou a qualidade de dependente é negada, deixando-se de conceder qualquer benefício . Logo, o fato de a autora haver passado a receber pensão por morte não retira sua qualidade de dependente. Ao contrário, é justamente o reconhecimento de sua condição como dependente que justifica a concessão do benefício" . Quanto à previsão contida no item 5.5 da NSCA 160-5/2017, no sentido de que a percepção de pensão pela filha solteira acarretaria a perda da condição de dependente para fins de assistência médica, tem-se que não se compatibiliza com a Lei nº 6.880/80, que rege o Estatuto dos Militares e, por sua vez, não dispõe acerca de qualquer restrição neste ponto. Assim, certo é que não há amparo legal para as alegações formuladas pela apelante. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Terceira Turma (grifos acrescidos): 
    (...)
    Portanto, o que confere o direito à assistência médico-hospitalar é a qualidade de dependente, nos termos da Lei nº 6.880/80, de modo que fato de receber, ou não, pensão por morte, por si só, e desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, não tem o condão de retirar da autora o gozo do benefício. Irreparável a sentença recorrida. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais.” 
    Quanto à controvérsia objeto dos autos, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o dependente de ex-combatente possui direito à assistência médica e hospitalar nas organizações militares de saúde, independentemente de contribuição. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. O dependente de ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar nas Organizações Militares de Saúde. Precedentes: RE n. 498.443-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.6.2009 e RE n. 414.256-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20.5.2005. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. DEPENDENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. A viúva, dependente do ex-combatente, tem direito à assistência médica e hospitalar junto à fusex, nos termos do art. 53, IV, do ADCT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 696.223-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 3.12.2012).”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS DE EX-COMBATENTE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 498.443-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.6.2009). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente